Tribunal: STF
Processo: RHC 260626
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Crime de estupro. Identificação do perfil genético do condenado. Matéria insuscetível de impugnação na via eleita. Tema estranho à liberdade de locomoção. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por R.A.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 851.305/PR (evento 44).



    No curso da execução da pena de 10 anos, 2 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213 c/c art. 61, II, f e h, do Código Penal), o magistrado de primeiro grau determinou a identificação do perfil genético do Recorrente (evento 5, fl. 1). 



     



    Inconformada, a Defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que negou provimento ao recurso (evento 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 9º-A da Lei de Execução Penal. Aponta que o dispositivo ofende a garantia constitucional contra a autoincriminação, bem como os arts. 1º, III, e 5º, III, V, XLIX e LXIII, ambos da Constituição Federal. Requer “seja reconhecida a inconstitucionalidade da decisão que determinou a coleta compulsória de material genético, com fundamento na violação aos direitos fundamentais do Recorrente”. Sucessivamente, pugna pela suspensão da decisão de origem até o julgamento do mérito do RE nº 973.837/MG, em trâmite nesta Suprema Corte (evento 52).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 79).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato coator (evento 44):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COLETA COMPULSÓRIA DE MATERIAL GENÉTICO. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. PERFIL BIOLÓGICO. ART. 9º-A DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 905 DO STF. SUSPENSÃO INDEFERIDA. NORMA EM PLENO VIGOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a coleta obrigatória de material genético de pessoas condenadas por crimes dolosos com violência ou por crimes hediondos, nos termos do art. 9º-A da Lei de Execução Penal, cuja constitucionalidade está sendo discutida no STF sob repercussão geral no Tema 905, sem, contudo, haver decisão de sobrestamento nacional. 



    2. A coleta de DNA tem natureza de procedimento administrativo de identificação criminal e não constitui meio de prova contra fatos determinados, razão pela qual não se configura afronta ao direito à não autoincriminação previsto no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “por ora, o art. 9º-A da Lei n. 7.210/1984 é válido e eficaz para todos os efeitos” (AgRg no AREsp n. 2.528.258/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 28/5/2024), e que a recusa à coleta pode ser considerada falta disciplinar, nos termos da legislação vigente (AgRg no HC n. 856.624/PR, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT –, 6ª T., DJe 8/8/2024). 



    4. No caso concreto, o paciente cumpre pena por crime contra a dignidade sexual e teve determinada a coleta de DNA por decisão do juízo da execução, confirmada pelo Tribunal estadual. A defesa sustenta a inconstitucionalidade do art. 9º-A da LEP, a violação ao direito de não se autoincriminar e requer o sobrestamento do feito até o julgamento do STF, pleitos que não encontram amparo na jurisprudência atual desta Corte. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Consoante relatado, o presente recurso ordinário em habeas corpus envolve discussão acerca da constitucionalidade do art. 9º-A da Lei de Execução Penal, em cujo comando normativo amparou-se o magistrado de 1º grau para determinar, no âmbito de execução penal em curso contra o Recorrente, a identificação de seu perfil genético. 



    De partida, assinalo não se revelar cognoscível este writ constitucional, uma vez que a Defesa busca instaurar, nesta sede excepcional, debate estranho à liberdade de locomoção do apenado. Não está em jogo, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Esta Corte já teve a oportunidade de acentuar, inclusive, que “inexiste risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente decorrente da determinação judicial em questão (‘realização [de] identificação do perfil genético, mediante extração de DNA’)” (HC 168.737/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.3.2019 – destaquei). Ainda, nessa linha: “O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 16.5.2003). 



    Colho, também nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RHC 214.304, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22.1.2025; RHC 247.517, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.10.2024; e HC 198.072, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.3.2021.



    Registre-se, ainda, que o material coletado não se destina a fazer prova de fatos criminosos já ocorridos, mas, sim, a alimentar banco de dados sigiloso, podendo vir a subsidiar, tão somente, mediante prévia autorização judicial, futuras – e, portanto, incertas – investigações criminais (art. 9º-A, §§ 1º e 2º, da LEP). O tema não envolve, pois, perigo sequer mediato à liberdade de locomoção.



    Ademais, anoto que a identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, deve ser feita por “técnica adequada e indolor”. A esse respeito, ressalto que o Instituto Nacional de Criminalística, ao prestar informações nos autos do RE 973.837/MG (evento 26 daqueles autos), assinalou que “O procedimento padrão, no Brasil, para a coleta de material biológico de referência de pessoas vivas, para fins de exame de DNA, é a coleta de células por meio de esfregaço da mucosa oral com suabe (semelhante a um cotonete). (…) Em caso de recusa [do condenado em fornecer o material], o procedimento (…) não deverá ser realizado e o fato [será comunicado] à autoridade judiciária competente”. 



    Na realidade, a pretexto de questionar decisão emanada do Juízo da Vara de Execuções Penais, o que a Defesa pretende, de fato, é antecipar discussão – sem qualquer reflexo na liberdade de locomoção do sentenciado – sobre a constitucionalidade da cláusula inscrita no art. 9º-A da Lei de Execução Penal, incluída pela Lei nº 12.654/2012, matéria essa que já é objeto do RE 973.837/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 905).



     



     Nesse contexto, observa-se que a parte Recorrente sequer impugna, em suas razões recursais, os fundamentos constantes do acórdão ora recorrido, restringindo-se, tão somente, a questionar a validade constitucional do preceito hospedado no art. 9º-A da Lei de Execuções Penais, para o que não se presta a via eleita.



    Com efeito, o habeas corpus não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, desse modo, como expediente apto a suscitar, em caráter principal, o exame abstrato da compatibilidade de leis e atos normativos com a Carta da República (HC 81.489/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe 23.11.2007). No mesmo sentido, relembro os seguintes precedentes: 



    Nas razões deste habeas corpus, verifico que o impetrante- -paciente impugna, de forma transversa, a Lei nº 11.705/2008, dessa forma, em rigor, pretende o controle concentrado de constitucionalidade de lei federal, por meio processual absolutamente inadequado para esse fim (…). (HC 103.998, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Tenho para mim que se revela processualmente inviável a presente impetração, por tratar-se de matéria insuscetível de exame em sede de “habeas corpus”. 



    Como se sabe, a ação de “habeas corpus” destina-se, unicamente, a amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, revelando-se estranha, à sua específica finalidade jurídico-constitucional, qualquer pretensão que vise a desconstituir atos que não se mostrem ofensivos, ainda que potencialmente, ao direito de ir, de vir e de permanecer das pessoas. 



    É por tal razão que o Supremo Tribunal Federal, atento à destinação constitucional do “habeas corpus”, não tem conhecido do remédio heróico, quando utilizado, como no caso, em situações de que não resulte qualquer possibilidade de ofensa ao “jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque” (RTJ 116/523 – RTJ 141/159).



    A ação de “habeas corpus”, portanto, enquanto remédio jurídico-constitucional revestido de finalidade específica, não pode ser utilizada como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim (ou direito-escopo, na expressão feliz de PEDRO LESSA) não se identifica - tal como neste caso ocorre - com a própria liberdade de locomoção física. 



    (…)



    Cabe ter presente, bem por isso, na perspectiva do caso ora em exame, que o remédio de “habeas corpus” não pode ser utilizado como (inadmissível) sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, eis que o ora impetrante não dispõe, para efeito de ativação da jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, da necessária legitimidade ativa “ad causam” para o processo de controle normativo abstrato: (…). (HC 109.327-MC/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08.8.2011)



     



    Além disso, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que “Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese” (HC 90.364/HC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2007); “[o] habeas corpus é incompatível com o controle abstrato de invalidade de atos normativos” (HC 244.528-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.09.2024).



    Por fim, assinalo que, ao negar trânsito ao presente writ, não provoco o perecimento de qualquer direito, uma vez que, se e quando reconhecida, no âmbito do RE 973.837/MG, a inconstitucionalidade do texto normativo ora impugnado, sempre será possível o descarte do material genético eventualmente coletado do ora Recorrente.



    Conclui-se, desse modo, consideradas as razões anteriormente expostas, que inexiste ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente